Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-66.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010836-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ALEX DOUGLAS PASSADORE - CPF: 068.758.621-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LOUGAS MONTEIRO ARAUJO - CPF: 068.394.991-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA - CPF: 119.871.569-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. CUSTÓDIA MANTIDA.
2
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. DESCABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
4
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
É perfeitamente possível que ao proferir sentença condenatória, o juiz reestabeleça a prisão preventiva quando alteradas as circunstâncias fáticas processuais, como bem se extrai do art. 387, § 1º, do CPP: “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
”.

1.2.
A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza variada e deletéria (1,938kg de maconha, 305g de pasta-base de cocaína e 276g de cocaína), justamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza o maior desvalor da conduta e constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Com o advento da sentença, fica prejudicada a análise do princípio da homogeneidade, sobretudo quando há imposição de pena em regime fechado e se nega o direito de recorrer em liberdade.

4.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias entorpecentes. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Alex Douglas Passadore
vem sendo submetido a coação ilegal por ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT
, que, ao proferir sentença
condenatória
contra o paciente, ordenou a
prisão preventiva
dele.

Esclarece que o paciente foi denunciado nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Informa que em 28.1.2021, ele foi preso em flagrante e seguia recolhido cautelarmente até que em
23.6.2021
, a autoridade acoimada coatora concedeu-lhe
habeas corpus
de ofício para permitir que respondesse, mediante cumprimento de algumas condições, à ação penal em liberdade.

Pormenoriza que “
n
a decisão que revogou a prisão preventiva do Paciente, o Juízo entendeu que não estavam presentes as circunstâncias que correspondem ao
periculum libertatis
e que autorizam a medida extrema, até porque o Paciente foi denunciado apenas por tráfico de drogas e em caso de condenação, sendo réu primário e de bons antecedentes, provavelmente as penas seriam fixadas no mínimo legal ou muito próximo disso, possivelmente em regime semiaberto
” (sic).

Segundo o impetrante, a constrição cautelar decretada na
sentença
padece de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos jurídicos inválidos
, seja em razão do equívoco do magistrado ao eleger
regime mais gravoso
que o permitido pelo quantitativo de pena imposta (6 anos e 3 meses de reclusão).

Ademais, sustenta o paciente é
primário
, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e vinha cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão, frisando que
não surgiram fatos novos/contemporâneos
capazes de justificar a supressão do
status libertatis
.

E alerta: “
s
e não evidenciado fato novo após a concessão de liberdade ao agente, tampouco o descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente, a decretação de nova custódia na sentença condenatória, com os mesmos fundamentos, caracteriza constrangimento ilegal
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 130563167).

Instruiu a inicial com documentos (ID 130563168 a 130563180).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 132409681) e a seguir, vieram os informes judiciais (ID 136556183).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 138562688), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
- Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - 06 [seis] anos e 03 [três] meses de reclusão - censura a ser descontada em regime inicialmente fechado - prisão preventiva decretada - inconformismo -
1.
Pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade - sustentada ausência de motivação, bem como mantença dos motivos que ensejaram a prolação anterior de
Habeas Corpus
concessivo de ofício pela instância singela - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta evidenciada, porquanto trata-se de paciente surpreendido com elevada quantidade e variedade de entorpecentes e que possui cargo de chefia na organização criminosa denominada Comando Vermelho, com depoimentos de 06 [seis] agentes policiais confirmando o seu envolvimento - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
2.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP -
3.
Insurgência quanto ao regime prisional fixado na sentença - insubsistência - inadequação da via eleita - recurso de apelação já interposto - ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e da racionalização do uso do
writ
- plausibilidade jurídica de se aguardar a matéria a ser devidamente apreciada em juízo de cognição exauriente - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o paciente deste
habeas corpus
,
Alex Douglas Passadore
, foi denunciado nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

De acordo com a peça acusatória, na noite de 28.1.2021, assim que notou a proximidade de uma viatura da Polícia Militar, o corréu
Pablo Henrique Mendes Gawleta
se livrou de uma sacola e foi em direção ao interior da sua residência. Contudo, apesar da tentativa de escapar da abordagem, os policiais militares conseguiram apreender na sacola dispensada e no interior do referido imóvel o total de
11 porções de pasta-base de cocaína
e
um invólucro contendo maconha
.

Consta que na ocasião, o corréu afirmou que os materiais entorpecentes foram adquiridos do
paciente
, cujo endereço revelou aos agentes públicos.

Ainda segundo a denúncia, os policiais seguiram as coordenadoras fornecidas pelo corréu e localizaram em poder do paciente
1,938kg de maconha
distribuídos em três tabletes,
305g de pasta-base de cocaína
armazenados em dois invólucros,
276g de cocaína
divididos em duas unidades e duas balanças de precisão.

Na sequência, verte dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em
preventiva
visando
garantir a ordem pública
.

Por outro lado, em decisão datada de
23.6.2021
, a autoridade acoimada coatora concedeu
habeas corpus
de ofício, permitindo-lhe
responder à ação penal em liberdade
mediante cumprimento de algumas condições, conforme motivação que segue:

“
Não obstante a ausência de pedido de liberdade ou de manifestação ministerial, a revogação da prisão preventiva dos denunciados ALEX e PABLO faz-se necessária em observância ao princípio da homogeneidade
(...). ALEX e PABLO são primários, uma vez que não há sentença condenatória em desfavor deles com trânsito em julgado, a par de não possuírem antecedentes, conforme consulta aos sistemas disponíveis ao juízo, pelo que,
em caso de eventual condenação, as penas serão fixadas no mínimo legal ou muito próximo disso, possivelmente em regime semiaberto
.
Então, levando-se em conta a prognose de pena, a medida cautelar mais drástica agora se mostra mais gravosa em face de futura decisão definitiva, em dissonância com o princípio da homogeneidade, sob pena de o processo ser mais punitivo que a própria sanção penal
. Nessas condições, concede-se-lhes
habeas corpus
de ofício na licença do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. De qualquer forma, ressalta-se que, alteradas as circunstâncias fáticas, nada obsta seja novamente decretada a prisão preventiva dos acusados. Ademais, a(s) conduta(s) criminosa(s) atribuída(s) ao(s) conduzido(s) não traz violência ou grave ameaça à pessoa em seu tipo, não sendo suficiente(s), por si só(s), para subsidiar o decreto preventivo,
não estando presentes as demais circunstâncias que correspondem ao
periculum libertatis
e que autorizam a medida extrema
.
Ressalta-se que a pandemia imposta pela Covid-19 ainda inspira cuidados, pelo que também deve ser observada a excepcionalidade da segregação, na forma da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
” (ID 130563177). Destaquei.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem, em sentença proferida em
2.6.2022
, julgou
procedente
a pretensão punitiva e impôs ao paciente a pena de
6 anos e 3 meses de reclusão
em regime
fechado
,

além de ter
restabelecido a custódia cautelar
.

No ponto de interesse, confira-se:

“Compulsando os autos, verifico que
os motivos que, em um primeiro momento, levaram este Juízo a conceder
habeas corpus
de ofício ao referido Réu não mais subsistem. A saber: princípio da homogeneidade e situação de pandemia. Ora, ambos fundamentos não cabem mais nestes autos. A um, porque, bem se vê pela pena imposta e pela gravidade concreto do delito – aqui apreciado em sede de cognição exauriente –, que o regime prisional adequado e proporcional ao início do cumprimento da sanção corporal ao Réu ALEX é, sim, o fechado, conforme fundamentação supra. A dois, pois além de o estado de emergência pandêmica já haver sido suspenso por ordem das autoridades sanitárias, tenho que a mera e abstrata invocação da existência da pandemia, sobretudo quando desacompanhada de uma efetiva análise do estado de saúde do Réu (no caso, jovem e saudável), não é fator hábil à soltura indiscriminada de pessoas.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.998.652, de maio/2022. Afora a insubsistência desses fundamentos anteriormente lançados, tenho que, à vista da prova da materialidade e também da autoria por parte de ALEX
, a prisão se impõe com o fim de salvaguardar a ordem pública e também a aplicação da lei penal
. A garantia da ordem pública ressai demonstrada a partir do
modus operandi
dotado de acentuada gravidade. Como dito à exaustão, para a realidade desta pequena cidade de Feliz Natal, trata-se de crime envolvendo acentuada apreensão de drogas de diversos tipos, dentre os quais de elevada nocividade (como cocaína e pasta base) em um contexto de dispersão da droga por vários lugares e, até mesmo, de identificação de ponto de distribuição central de entorpecentes nesta Comarca, tudo a cargo gerencial do Réu ALEX.
Réu esse que, ademais disso e da comprovada dedicação reiterada e atual à traficância (tendo sido com ele apreendidas duas balanças de precisão), possui vínculos suficientemente demonstrados com organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual exerce o papel de gerente e de “disciplina”, tanto que há suficientes indicativos de prática de atos possivelmente de tortura contra vítima mulher identificada nos autos. Dessa forma
,
diante da concreta gravidade do crime para a sociedade local e da constatação da dedicação não eventual à traficância, a prisão preventiva se impõe a fim de evitar a reiteração delitiva
. Ademais, a prisão também é impositiva a fim de garantir a aplicação da lei penal. Afinal, os vínculos do referido Réu com o crime organizado e também à dedicação profissional da traficância são indicativos concretos e atuais de que, para assegurar a continuidade da traficância, empreenderá meios de não se submeter à sanção corporal ora imposta – que, por ser em regime fechado, naturalmente impedirá a continuidade da referida atividade analogicamente hedionda. Assim sendo,
ante a superveniência de motivos contemporâneos a indicar a presença dos pressupostos e condições legais (prova da materialidade e autoria;
periculum in libertatis
ante a vulneração concreta e atual à ordem pública à aplicação da lei penal; ausência de caráter meramente antecipatório da condenação; inadequação de medidas cautelares diversas da prisão ante a periculosidade concreta e atual do delito), DECRETO a prisão preventiva do Réu ALEX DOUGLAS PASSADORE
, o que faço com fulcro no Código de Processo Penal, arts. 312, caput e § 2º, 313, I, 315, § 1º, 316, parte final, e 387, § 1º.
Por consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade em razão do risco atual que o estado de liberdade do Réu representa à sociedade local
” (ID 130563180). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram
válidos
para autorizar a colocação do paciente em cárcere.

Primeiro, porque é perfeitamente possível que ao proferir sentença condenatória,
o juiz estabeleça a prisão preventiva
, como bem se extrai do art. 387, § 1º, do CPP: “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
”.

E segundo,
porque a apreensão de
relevante quantidade de drogas
(mais de 2,5kg no total) e a referência à natureza
variada desses materiais
(maconha e cocaína), somadas ao alto poder deletério de uma delas (cocaína), sinalizam o
maior desvalor da conduta
e justificam o acautelamento para resguardar o meio social.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal assentou: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021). Destaquei.

E há muito o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 8.2.2021).

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de drogas em quantidade relevante, j
ustamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas
, justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário e constitui fundamento
idôneo
da segregação cautelar, segue o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, é fato público e notório que a disseminação do vírus COVID-19 está controlada, tanto que o Decreto 10.659/2021, declarando o estado de emergência em saúde pública, foi revogado. Nessa toada, a realidade pandêmica, outrora invocada para justificar a
soltura
do paciente, hoje por si só
não constitui mais fundamento

atual e conveniente
para impedir o recolhimento o cárcere, sobretudo quando sequer há indicativos nos autos de que ele esteja inserido no grupo de vulneráveis à COVID-19.

Desenhado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos lançados para o restabelecimento da custódia provisória.

Ainda sob esse aspecto, embora dignas de nota, e
ventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós
,
a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
” (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 30.4.2021).

No mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
preleciona: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Prosseguindo, é certo que uma vez exarada a sentença, fica
prejudicado
o exame da propalada ofensa ao
princípio da homogeneidade
, ainda mais em casos como o dos autos, em que há condenação ao cumprimento de pena em regime
fechado
e é negado o direito de recorrer em liberdade.

Ilustrando o raciocínio, segue orientação da Corte Cidadã:

“
A superveniência de sentença torna prejudicada a análise do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e da violação do princípio da homogeneidade
. 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP (...). 4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 5. Agravo regimental parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, desprovido” (AgRg no HC n. 739.288/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.8.2022). Destaquei.

“As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta consistente em crimes de roubo contra duas vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso com indivíduo menor de idade, elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada 4.
Inexistente, também, ofensa ao ‘Princípio da homogeneidade das medidas cautelares’, uma vez que sobreveio sentença condenatória em desfavor do paciente, fixando a pena em 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade
. Recurso em
habeas corpus
desprovido” (RHC n. 74.424/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 24.2.2017). Destaquei.

Dito de outro modo, a superveniente condenação ao cumprimento de pena em
regime fechado
revela que a custódia processual não tem, no “frigir dos ovos”, natureza mais gravosa que a própria
sanção
aplicada, o que só reforça a ideia de que o
princípio da homogeneidade nem de longe foi vulnerado
.

Finalmente, sem prejuízo de que a temática seja revista durante a apreciação do apelo defensivo (ainda pendente de remessa à segunda instância), vale salientar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas demonstram a gravidade concreta do delito e justificam, por força do princípio constitucional da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº. 11.343/2006 e dos arts. 33 e 59 do CP.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“A existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase (pena-base acima do mínimo legal) é elemento apto a justificar o agravamento do regime inicial de pena” (AgRg no HC n. 736.656/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 17.6.2022).

“A instância de origem entendeu devida a imposição do regime inicial fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado, ocasião em que fez menção à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (elemento que, aliás, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal). Portanto,
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foi apontado argumento concreto e idôneo dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias ordinárias para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido à acusad
a. 5. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida também a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.

6. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 737.103/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 24.5.2022). Destaquei.

Por corolário lógico, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias ilícitas na localidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e está exposto de forma fundamentada e concreta, é
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Alex Douglas Passadore
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022